Tribunal: TJDFT
Processo: 0706090-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706090-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RAFAEL SILVA BARROS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por RAFAEL SILVA BARROS em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (Id 68977049, p. 338-341), nos autos n.o 0402209-93.2019.8.07.0015, que somou as penas e fixou o regime fechado, com fundamento na reincidência do agravante. Em suas razões (Id 68977049, p. 368-372), o agravante narra que foi condenado às penas de 8 meses para cumprimento em regime inicial aberto; 2 anos e 3 meses, em regime inicial semiaberto; e 5 anos e 10 meses, em regime inicial fechado. Acrescenta que o Magistrado promoveu a soma das penas e elegeu o regime fechado para a continuação da expiação, em virtude da reincidência. Defende que a utilização da reincidência para eleição de regime mais gravoso por ocasião da soma das penas em execução configura bis in idem, porquanto tal condição já foi valorada na sentença quando da escolha do regime inicial. Requer a concessão da tutela provisória de urgência e, ao final, que seja dado provimento ao recurso, fixando-se o regime semiaberto para a continuação do cumprimento da pena. Contrarrazões apresentadas (Id 68977049, p. 379-385). Requer o conhecimento e o desprovimento do recurso interposto. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida, por seus próprios fundamentos (Id 68977049, p. 390). É o relatório. Para a concessão da tutela de urgência exige-se a presença de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o que, em análise sumária, verifico ausentes no caso. A decisão contra a qual o agravante se insurge apresenta o seguinte teor (Id 68977049, p. 338-341): “Os autos vieram conclusos diante da juntada de nova condenação criminal (Mov. 303, ação penal no 0728486-81.2020.8.07.0001). As partes se manifestaram regularmente. O Ministério Público se manifestou pela soma das penas e fixação do regime fechado, com fundamento na reincidência do apenado. Relatei. Decido. Ressalto que esta VEP trilhava o entendimento segundo o qual a reincidência já havia sido valorada em desfavor do réu por ocasião da prolação da sentença condenatória e a utilização como fundamento para a fixação de regime mais gravoso na soma das penas caracterizaria bis in idem. Contudo, o entendimento jurisprudencial firmado pelas Turmas do e.TJDFT e do STJ se consolidou no sentido da consideração da reincidência para fins de fixação do regime prisional na unificação das penas, uma vez que condição pessoal do apenado, sem que isso implique em bis in idem. Nesse sentido: (...) Portanto, ressalvado o entendimento deste Juízo, para evitar o retrabalho e, sobretudo, zelando pela estabilidade das decisões curvo-me ao entendimento fixado pelas Turmas Criminais do TJDFT e pelo STJ e, com fundamento nos artigos 111 da LEP e 33 do Código Penal, SOMO as penas no regime FECHADO. Tendo em vista que, sob pena de responsabilidade objetiva, a falta grave deve definir o marco para cálculo de benefícios, bem como tendo em vista que, apesar de ter sido praticado novo crime posterior ao primeiro recolhimento, tal não configura falta grave porque não havia execução em trâmite, fixo o marco para obtenção de benefícios no dia do primeiro recolhimento. (...).” O Superior Tribunal de Justiça entende que a reincidência é uma circunstância de caráter pessoal e deve ser considerada em toda a execução penal. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO DEFINITIVA. EXECUTADO QUE JÁ TINHA CONTRA SI CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO VEIO A PRATICAR NOVAMENTE O DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDIÇÃO DE REINCIDENTE APLICÁVEL A TODAS AS CONDENAÇÕES DE MESMA NATUREZA. LEI 13.964/2019. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO DAS EXECUÇOES. POSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.208 AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. O entendimento jurisprudencial desta Corte consolidou-se no sentido de que a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade da execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida. Precedentes: AgRg no HC 660.579/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021; AgRg no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020; AgRg no HC n. 509.877/MS, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe 27/6/2019; AgRg no HC n. 450.475/ES, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 21/11/2018. 3. Não obstante a entrada em vigor da Lei. n. 13.964/2019, esta Corte manteve entendimento de que "a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas" (AgRg no HC 616.696/SP, Quinta Turma, rel. Min. FELIX FISCHER, DJe 18/12/2020). No mesmo sentido, as decisões monocráticas: REsp 1.957.643/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe de 18/02/2022; REsp 1.978.212/MG, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe de 10/02/2022; REsp 1.977.504/MT, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe de 02/02/2022; HC 714.220/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe de 02/02/2022. 4. O paciente praticou o crime de tráfico de drogas (autos n. 0004565-62.2016.4.03.6002 - data do delito: 27.5.2016) após o trânsito em julgado de uma condenação também por tráfico de drogas (autos n. 0021433-96.2010.8.05.0001 - trânsito em julgado em 13/2/2014), situação que caracteriza reincidência específica em crimes hediondos, de modo que deve ser aplicada a fração de 3/5 no cômputo da progressão de regime para todos os delitos hediondos, bem como excluída a previsão do livramento condicional, conforme entendimento desta Corte Superior. 5. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Recurso Especial n. REsp 2.049.870/MG, pela sistemática do recurso representativo de controvérsia, estabeleceu tese, no Tema Repetitivo n. 1.208, no sentido de que "A reincidência pode ser admitida pelo juízo das execuções penais para análise da concessão de benefícios, ainda que não reconhecida pelo juízo que prolatou a sentença condenatória". 6. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 884.785/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024. Grifos nossos.) “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. DESCONTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prévio exame das alegações pelas instâncias ordinárias constitui requisito indispensável para sua apreciação nesta instância, ainda quando se cuide de questão de ordem pública. Precedentes. 2. Nos termos do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, quando há mais de uma condenação, seja o crime anterior ou posterior ao início da execução, o regime de cumprimento é determinado pela soma ou unificação das penas, nos termos do art. 33 e seguintes do Código Penal. 3. Na espécie, com a unificação das penas, o quantum a ser descontado supera 4 anos, sendo, portanto, incompatível a manutenção de regime diverso do fechado, diante da reincidência do réu e conforme o regramento determinado no art. 111 da Lei de Execução Penal. 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 863.704/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Grifos nossos.) Logo, a decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência e, em análise preliminar, não restou demonstrada, de pronto, a situação de excepcionalidade que recomende a medida. Diante desses fundamentos, não vislumbro, neste momento, nenhuma urgência que necessite decisão liminar. Recomendável, nesse contexto, decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR